Tribunal: TJSP
Processo: 4001911-22.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Exibição de documento – Contrato de serviço de telefonia - Competência preferencial de uma das Câmaras das Seções do Direito Privado II e III – Competência em relação à matéria que prevalece sobre a prevenção gerada pelo julgamento de agravo de instrumento - Observância da Resolução 623/2013, artigo 5o, parágrafo 1o - Recurso não conhecidO, REMESSA

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Exibição de documento – Contrato de serviço de telefonia - Competência preferencial de uma das Câmaras das Seções do Direito Privado II e III – Competência em relação à matéria que prevalece sobre a prevenção gerada pelo julgamento de agravo de instrumento - Observância da Resolução 623/2013, artigo 5o, parágrafo 1o - Recurso não conhecidO, REMESSA DETERMINADA.